Tribunal: TJMT
Processo: 1041913-67.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041913-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 995.586.611-04 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 995.586.611-04 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROPAGANDA ENGANOSA DE GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO – POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO
–
ART. 42 DO CDC
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, na forma dobrada, ante a existência de conduta dolosa.

2. A falta de boa-fé da requerida, aliada ao descaso em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, acarreta uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral.

3. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 4.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
ANDERSON SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1041913-67.2022.8.11.0041
, movida por
ANDERSON SILVA OLIVEIRA
em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, a qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na inicial, para
condenar
a parte Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e ao pagamento, em dobro, dos danos materiais suportados no valor de R$ 2.926,26 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos); bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

As partes, não se conformando, interpuseram os competentes recursos de apelação.

A parte Requerida (id. 251099179) sustenta, em síntese, a inexistência de prova da propaganda enganosa, bem como que a responsabilidade quanto ao pagamento das taxas de registro e de transferência do imóvel (ITBI) é do comprador. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, a impossibilidade de restituição em dobro e a irresigna-se quanto à taxa de juros aplicada ao caso e ao parâmetro para cálculo.

A Requerente, por sua vez, recorre adesivamente (id. 251099181) pugnando pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões pelas partes
(id.
251099182
e
251099185
).

Foi certificado que a Requerente possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 252182658) e o recolhimento do preparo recursal pela parte Requerida (id. 252145658).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
ANDERSON SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1041913-67.2022.8.11.0041
, movida por
ANDERSON SILVA OLIVEIRA
em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, a qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na inicial, para
condenar
a parte Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e ao pagamento, em dobro, dos danos materiais suportados no valor de R$ 2.926,26 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos); bem como, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014).

Assim, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, denominados nos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

É cediço que o direito à informação adequada sobre o serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, entre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor. Assim, toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o serviço a ser oferecido.

Aliás,
“a informação constitui componente necessário e essencial ao serviço, que não pode ser oferecido sem ela. O direito à informação está diretamente ligado ao princípio da transparência, traduzindo-se na obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade prévia de conhecer os serviços, conferindo, no momento de contratação, a ciência plena de seu conteúdo, conforme artigos 36 e 37, § 1.º, ambos do CDC.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC nº 1016882- 70.2019.811.0002, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 22/06/2020).

Logo, a clareza da informação e o princípio da boa-fé objetiva
- dever de as partes agirem conforme parâmetros de honestidade e lealdade
, devem ser preservados, a fim de estabelecer o equilíbrio na relação de consumo.

In casu
, o Requerente alegou ter sido vítima de publicidade enganosa, visto que apesar das inúmeras propagandas da requerida informar que o ITBI e Registro seriam gratuitos, teve que arcar com o pagamento do imposto e do registro do imóvel.

No caso em tela, verifica-se que as partes firmaram em setembro de 2017 (id. 251099155)
“CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA”
, referente a um imóvel no
“Residencial Parque Chapada da Costa”
, unidade imobiliária nº 4013, Bloco 02, pelo preço de R$ 136.915,70 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quinze reais e setenta centavos).

Para comprovar as suas alegações iniciais, o Requerente acostou aos autos o extrato/comprovante de pagamento de valores à parte Requerida (id. 251098189), propagandas/folder/fotografias/faixas com a informação de
“ITBI E REGISTRO GRÁTIS”
(id. 251098188).

Tais documentos comprovam as alegações da Requerente, pois demonstram a propaganda da empresa apelante em relação à isenção do ITBI e do Registro, no caso de aquisição de imóvel, sendo certo que do acervo probatório se observa que o apartamento adquirido pela apelada foi contemplado pela promoção.

Portanto, em razão da publicidade promovida pela parte Requerida não poderia a Requerente ser compelida ao pagamento do imposto e do registro, situação que evidencia a falha na prestação de serviços por parte da requerida, diante da propaganda enganosa.

Com efeito, o ônus da prova é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no artigo 14, § 3º, incisos I e II, do CDC,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

Ademais, a respeito do ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

In casu
, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legalidade de sua conduta/cobrança questionada pela parte autora.

Assim, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como fundamentando que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, o que não ocorreu no caso em questão.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“[...] Dessa forma, diante da publicidade promovida pela empresa Recorrente, a Apelada não poderia ser compelida ao pagamento do imposto e do registro, situação que evidencia a falha na prestação de serviços por parte da Apelante, diante da propaganda enganosa. Outrossim, como bem pontuado pelo Juiz singular se a responsável pelo empreendimento veiculou propaganda ao promitente comprador de que estava isento do pagamento do ITBI e do registro do imóvel, a sua conduta de não arcar com o pagamento dos respectivos valores e ainda impor à consumidora o cumprimento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos, implica em abuso de direito, de modo que os valores pagos pela Apelada devem ser restituídos de forma dobrada, já que evidente a má-fé da empresa Recorrente, nos termos do artigo 42, do CDC. [...] Portanto, caracterizada a conduta ilícita da Apelante, impõe-se a responsabilização pelo abalo moral sofrido pela Apelada, que teve descontado da sua renda mensal, valor que não era devido, o que justifica a manutenção da sentença neste ponto.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC nº 1016882-70.2019.811.0002, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 22/06/2020) (g.n.).

Inegável que, em razão da conduta nitidamente dolosa por parte da Requerida, os valores pagos pela Requerente, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso semelhante, os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado. 2. Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados. 3. Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento. 4. No que diz respeito ao ‘quantum’ indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ele ser mantido. 5. Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1007306-53.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 05/08/2020) (g.n.).

Em relação ao dano moral, também não assiste razão à parte Requerida.

Isso porque causa incômodo a falta de boa-fé da parte Requerida, em fazer propagandas/folder/faixas com a informação de que
“ITBI E REGISTRO GRÁTIS”
, e, posteriormente, efetuar a cobrança ao consumidor, deixando para o Judiciário a análise de casos tais.

Assim, justamente pela falta de boa-fé da Incorporadora, aliado ao seu descaso em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, fere a razoabilidade, pois não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral.

Inegável, portanto, os transtornos da Requerente que teve que ajuizar ação para solucionar a controvérsia, razão pela qual esta faz jus à indenização pelos danos morais.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o magistrado, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Outrossim, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Portanto, evidenciada a falta de boa-fé da parte requerida, bem como os transtornos causados à autora, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Isso porque tal montante repercute no patrimônio da parte Requerida sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da requerente.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024